Tribunal: TJDFT
Processo: 0747072-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELAINE CRISTINA SANTOS DE LIMA contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Procedimento Comum no 0743373-65.2023.8.07.0001, ajuizado em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e CARTÃO BRB S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessar os descontos automáticos realizados na conta corrente da Agravante, em razão de revogação da autorização contratual para os descontos, nos seguintes termos: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por ELAINE CRISTINA SANTOS DE LIMA em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, CARTAO BRB S/A, todos qualificados no processo. Afirma a parte autora que é servidora do GDF recebendo seus proventos em conta mantida junto ao requerido BANCO DE BRASÍLIA SA. Discorre que vem sofrendo dificuldades para pagamento dos empréstimos contraídos junto ao requerido BANCO DE BRASÍLIA SA., bem como para pagar as faturas do cartão de crédito do requerido CARTAO BRB S/A. Narra que os descontos de ambas as operações, efetivados tanto em sua conta corrente quanto em seu contracheque, estão consumindo todo o seu salário. Destaca que se encontra, portanto, em situação de superendividamento. Diz que a Lei Distrital n. 7.239/2023 proíbe que os descontos em conta corrente superem a margem consignável do correntista. Alega que solicitou o cancelamento da autorização do desconto em conta corrente, o que foi negado pelos requeridos. Argumenta que a conduta das requeridas é ilegal. Formula pedido de tutela de urgência nos seguintes termos: ‘(...) 1. lhe seja concedido as seguintes medidas gerais de cautela, na forma do artigo 300, do CPC, requerendo: 1.1. CESSAR TODOS OS DESCONTOS realizado pelos requeridos para pagamento dos EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS e CARTÃO DE CRÉDITO na conta bancária de sua titularidade, referentes aos contratos no 116049766, 113744388, 15466932-6, 0153415533 e cartão de crédito final no 6044, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) diários, nos termos do artigos 2o, §1o e 4o, §3o, da Lei Distrital no 7.239/2023 e tese firmada no TEMA 1085-STJ e25; 1.2. ESTORNAR TODOS OS DÉBITOS realizados pelos requeridos na conta corrente após a vigência da Lei 7.239/2023 (27/04/202326), que totalizam R$ 23.280,78 (Vinte e três mil, duzentos e oitenta reais e setenta e oito centavos) devidos pelo Banco de Brasília e R$ 405,51 (quatrocentos e cinco reais e cinquenta e um centavos) devidos pela Cartão BRB até a presente data, conforme apuração constante na planilha 2’ Por meio da decisão de id. 175709955, restou indeferida a gratuidade de justiça solicitada pela parte autora. Contra tal decisão, comunicou a requerente a interposição de recurso de agravo de instrumento. Conforme ofício de id. 176477781, restou deferida a tutela antecipada recursal para conceder a gratuidade de justiça à requerente. Passo, assim, à análise do pedido de tutela antecipada formulado pela autora. Compulsando os autos com acuidade, se verifica que, neste primeiro momento, a razão não assiste à parte autora. No presente caso, não se encontra presente a verossimilhança da alegação do autor em relação à possível irregularidade nos descontos efetuados pelos requeridos em sua conta corrente em virtude dos empréstimos contraídos. Isto porque assim decidiu o STJ em sede de recurso repetitivo (tema 1085): ‘São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contacorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.’ A possibilidade do Banco credor efetuar os descontos dos valores objeto do contrato firmado entre as partes diretamente na conta corrente do autor consubstancia a própria essência da transação efetuada, uma vez que, sem esta garantia, se mostra razoável intuir que o Banco Credor não concederia tal empréstimo à autora. Neste esteio, à princípio, o precedente em comento deve ser interpretado de acordo com o caso concreto, denotando-se, em análise perfunctória, no presente caso fere a boa-fé objetiva a conduta do contratante que, após receber os valores objeto do mútuo, cancela a autorização anteriormente dada para desconto dos valores acordados diretamente em sua conta corrente, como narrado pela autora no presente caso. Destaque-se que, de início, não restou demonstrada a existência de qualquer vício na manifestação de vontade do autor de autorizar os descontos em conta corrente. Pelos motivos acima expostos, inaplicável, a priori, o disposto Res. 4790/2020 do BACEN. De outra feita, a Lei Distrital n. 7.239/2023 padece de vício de inconstitucionalidade formal, haja vista que cabe privativamente à União legislar acerca das questões atinentes ao superendividamento de consumidores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Fica a parte ré citada eletronicamente, haja vista que é parceira de expedição eletrônica, para apresentar contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de ser considerada revel e serem presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). O prazo para contestação deve observar a regra do artigo 231, V, do CPC. A Contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil. A parte ré e seu advogado deverão informar nos autos seus endereços eletrônicos, observando que as eventuais intimações pessoais que se fizerem necessárias serão realizadas por este meio, conforme artigo 270 do CPC, razão pela qual qualquer alteração deverá ser previamente comunicada, sob pena de ser considerada válida a intimação, na forma do artigo 274, parágrafo único, do mesmo diploma legal.” Em suas razões recursais, a Agravante afirma que os descontos em sua conta corrente comprometem parte substancial de sua remuneração, por isso, solicitou administrativamente a revogação das autorizações dos débitos na conta corrente, porém, os Agravados não atenderam ao seu pedido. Argumenta que o Banco Agravado impõe renegociações de dívidas que levam os correntistas a situações de superendividamento e aponta violação à Lei Distrital no 7.239/23 e à Resolução no 4.790/20 do BACEN. Com tais razões, requer liminarmente a cessação imediata dos descontos realizados pelos Agravados referentes aos Contratos no 116049766, 113744388, 15466932-6, 0153415533 e Cartão de Crédito final no 6044. No mérito, requer a reforma da Decisão agravada, confirmando-se a liminar. Preparo dispensado, visto que a Recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. É a suma dos fatos. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” No caso, verifico a presença dos requisitos que autorizam a antecipação da pretensão recursal. No precedente vinculante do c. STJ, Tema 1.085, que orientou o não acolhimento de pretensões de restrição de descontos automáticos em conta corrente, constou do julgado a faculdade de que dispõe o correntista de revogar as autorizações de descontos automáticos, concedidas nos contratos de mútuo. Rememoremos a Tese firmada: “Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022)” (g.n.) Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução no 4.790/2020 do Banco Central, sujeitando-se, contudo, às consequências contratuais do inadimplemento. Eis os termos da Resolução: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. Art. 7o O cancelamento da autorização de débitos formalizado por meio da instituição destinatária deve observar os seguintes procedimentos: I - a instituição destinatária deve encaminhar à instituição depositária a requisição de cancelamento recebida do titular em até dois dias úteis contados do recebimento; e II - a comunicação entre as instituições destinatária e depositária deve ser realizada por meio eletrônico, observado o disposto no § 1o do art. 5o, com antecedência mínima de um dia útil para a efetivação do cancelamento do débito pela instituição depositária. Art. 8o A instituição depositária deve comunicar ao titular da conta e, se for o caso, também à instituição destinatária, o acatamento do cancelamento da autorização de débitos em até dois dias úteis contados da data do seu recebimento. Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. Art. 10. O encerramento de todas as contas objeto da autorização de débitos, sem a correspondente indicação de outra conta que as substituam, equivale ao cancelamento da autorização concedida.” (g.n.) Trata-se de norma que disciplina a forma de pagamento, não havendo razão para não incidir nos contratos firmados antes de sua vigência. Como dito, na hipótese de inadimplemento, deverá o correntista arcar com o encargo da mora que estiver estipulado no contrato. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONTRATO ANTERIOR À RESOLUÇÃO N.o 4.790/20 DO BACEN. ABRANGÊNCIA. 1 - Débito automático em conta corrente. Cancelamento da autorização. Possibilidade. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos em conta corrente (art. 6o. da Resolução n.o 4.790/20 do BACEN). 2 - Contrato anterior à Resolução n.o 4.790/20 do BACEN. Abrangência. O fato de os contratos terem sido assinados antes da entrada em vigor da referida resolução não afasta o direito do correntista de cancelar a referida autorização. Antes da edição de norma regulamentar impositiva ao sistema bancário, a liberdade de gestão patrimonial do consumidor já servia de fundamento para permitir a autorização e cancelamento de descontos. Ademais, tratar-se de contrato de trato sucessivo e, portanto, abrangido pela nova resolução. 3 - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (va) (Acórdão 1769254, 07260452820238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. MÚTUO COM DESCONTO EM CONTA. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS. RESOLUÇÃO 4.790 BACEN. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. 1. Nos contratos de mútuo com descontos em folha de pagamento, a forma de pagamento está definida à legislação (Lei 10.820/03). Já no caso dos descontos em conta, a forma resulta do acordo entre as partes e segundo a jurisprudência mais atualizada, tal cláusula pode ser denunciada a qualquer tempo. 2. Em tempo, a própria resolução no 4.790/20 do BACEN dedica todo um capítulo ao cancelamento de tal autorização, assegurando, ao seu artigo 6o, o direito de cancelamento ao titular da conta. 3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1761400, 07294515720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício são regulamentados pela Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central (BACEN), cujo artigo 6o dispõe expressamente que "É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos". 2. O cancelamento da autorização de débito automático, nos moldes do art. 6o da Resolução n. 4.790/2020 do BACEN, não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista, tampouco a obrigação de quitar o empréstimo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1726416, 07262646620228070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar aos Agravados que acatem o pedido de cancelamento da autorização contratual concedida para descontos automáticos em conta corrente, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto não autorizado, a incidir a partir da intimação. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 12 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator